Tribunal: STF
Processo: HC 97271
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AS CONDIÇÕES 
   SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DA PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 
   PRECEDENTES.
I - O decreto de prisão preventiva, na espécie, está 
   devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal.
II - Mesmo diante das prisões e apreensões 
   realizadas, os denunciados, entre eles a paciente, continuavam a 
   exercer as suas atividades dentro da organização criminosa.
III - A 
   conveniência da instrução penal está devidamente justificada no fato 
   de haver notícia, nos autos da ação penal, de que pessoas estavam 
   sendo ameaçadas, e até mesmo sofrendo violência física, com a 
   finalidade de manter-se a incolumidade da associação criminosa.
IV 
   - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a 
   segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos 
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
   presente.
V - Habeas corpus denegado.